Tribunal: TJMT
Processo: 1030504-88.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUANA SESPERE DE OLIVEIRA ANNUNCIATTO - CPF: 036.370.981-99 (RECORRENTE), RENAN FEROLDI FORTES - CPF: 350.619.258-23 (ADVOGADO), JEFFERSON ANNUNCIATTO - CPF: 033.311.921-55 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1030504-88.2020.8.11.0001

– PJE

Data do Julgamento:

28/06/2022

Origem:

QUINTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:

VRG LINHAS AEREAS S.A.

Recorrida:

LUANA SESPERE DE OLIVEIRA ANNUNCIATTO

JEFFERSON ANNUNCIATTO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DO VOO - ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANOS MATERIAIS DEVIDOS – RESTITUIÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – AUSÊNCIA DE LESÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A alteração do voo contratado, apesar de indesejada, não configura falha na prestação do serviço, vez que os Recorridos foram realocados para embarque em outro voo de cia aérea diferente.

2.
Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

3.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Luana Sespere de Oliveira Annunciatto e Jefferson Annunciatto em face de VRG Linhas Aereas S.A.

Em síntese, os Autores informam que adquiriram passagens aéreas junto a demandada para o trecho Porto Alegre/Cuiabá, para o dia 13/07/2020, com chegada ao destino final às 10h35. Aduz que na data prevista de embarque foram informados que o voo teria sido cancelado, sendo realocados para embarque em um voo de cia aérea diferente, com saída às 18h15 e chegada em Cuiabá às 01h da manhã, mais de quatorze horas de atraso com relação ao horário inicial.

Busca a restituição do valor pago com alimentação, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da reclamada ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês da citação, além da condenação em danos materiais, equivalente ao valor gasto com alimentação, no valor de R$ 75,85 (setenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos) que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice INPC.

A reclamada
VRG LINHAS AEREAS S.A
postula a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Autora/Recorrida.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Os reclamantes narram que adquiriram passagens aéreas com saída de Porto Alegre, com conexão em Guarulhos para Cuiabá/MT para o dia 13/07/2020 com chegada ao destino final às 10h35. Que na data prevista de embarque foram informados que o voo teria sido cancelado, sendo realocados para embarque em um voo de cia aérea diferente, com saída as 18h15 e chegada em Cuiabá às 01h da manhã, mais de quatorze horas de atraso com relação ao horário inicial.

A requerida em defesa, alega que tal cancelamento se deu por motivos alheios à vontade da Cia – readequação de itinerário em razão do COVID-19.

Deste modo, inconteste o prejuízo material dos autores que precisaram permanecer por algumas horas no aeroporto até o horário do voo disponibilizado. Portanto, devida a restituição integral do valor gasto com alimentação, conforme reconhecido na origem.

Por outro lado, comporta reforma a sentença no que tange a condenação em danos morais.

Oportuno, salientar que em razão da pandemia do Covid-19 no Brasil, a legislação aeronáutica sofreu significativa alteração, inclusive no que se refere ao dano moral decorrente de cancelamento/ alteração de voo. E o caso dos autos, se enquadra nesta nova fase legislativa.

A Lei n. 14.034, de 05 de agosto de 2020, que regulamenta a indenização por danos morais decorrente de falha na execução do contrato de transporte, aplicável à espécie, preconiza ser indispensável à prova do dano moral neste caso, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço. Vejamos:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.”

Assim, entendo que os reclamantes, de acordo com a nova legislação, não conseguiram demonstrar a ocorrência do dano moral no caso em comento, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, uma vez que meras alegações são insuficientes para embasar o pleito condenatório a título de danos morais.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso inominado interposto pela
VRG LINHAS AEREAS S.A
e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ficando mantida a sentença em seus demais termos, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022